Tribunal: TCU
Processo: 007.131/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4873/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.131/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Albertina Flavia de Amorim (XXX.559.454-XX); Angelica Galindo Carneiro Rosal (XXX.186.764-XX); Caio Cesar Goncalves Silva (XXX.413.464-XX); David Henrique da Costa (XXX.437.074-XX); Hiuquem Monteiro Lopes (XXX.976.014-XX); Jacinaldo Balbino de Medeiros Junior (XXX.552.964-XX); Leonardo Monteiro Crespo de Almeida (XXX.250.524-XX); Luana Kalinka Cordeiro Barbosa (XXX.623.544-XX); Maria Ivanucia Mariz Erminio (XXX.188.764-XX); Nathalia da Costa Santos (XXX.596.714-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.